Tribunal: CARF
Processo: 13603.902376/2014-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-28

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.902376/2014-17
Recurso
Voluntário
Resolução no
1003-000.357 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de dezembro de 2021
Assunto
RETIFICAÇÃO DO PER/DCOMP APÓS O DESPACHO DECISÓRIO.
ERRO DE PREENCHIMENTO.
Recorrente
SUPEX-SUPRIMENTO EXPRESSO MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, determinando o retorno dos autos à unidade de
origem para que intime a Recorrente a apresentar os documentos hábeis e idôneos contábeis e
fiscais que comprovem o erro no preenchimento da Per/Dcomp conforme alegado pela
Recorrente ; seja efetuada pela autoridade administrativa a análise da higidez do direito
creditório sob a natureza de Saldo Negativo de IRPJ do ano-calendário 2008, bem como verifique
se o crédito em discussão foi utilizado em outras compensações e se há saldo negativo restante
suficiente para as compensações em questão.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Carlos Alberto Benatti Marcon, Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 103-000.694, de 03 de
setembro de 2020, da 5a Turma da DRJ03, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade da Recorrente, não reconhecendo o direito creditório pleiteado.
Por bem retratar os fatos, adoto o Relatório da decisão recorrida:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13603.902376/2014-17
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1003-000.357 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13603.902376/2014-17

“Contra o contribuinte acima identificado foi emitido o Despacho Decisório de fl. 07,
através do qual a RFB não reconheceu o Direito Creditório de R$ 19.652,26, pleiteado
através do PER/DCOMP no 27993.25027.300911.1.3.04-2047. O Direito Creditório
solicitado teve como origem suposto pagamento indevido ou a maior de IRPJ, do mês
de setembro de 2008, no valor de R$ 38.167,96 arrecadado em 30/10/2008.
Referido Despacho informa que “A partir das características do(s) DARF
discriminado(s) no PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou mais
pagamentos sem saldo reconhecido para compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP”.
Ciente do Despacho Decisório em 16/09/2014 (fl. 10), o contribuinte apresentou, em
15/10/2014, Manifestação de Inconformidade (fl. 11) na qual alega em síntese que:
 Na PER/DCOMP, acima identificada, foi pedido uma compensação de
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR, no valor de R$19.652,26 (Dezenove Mil
Seiscentos e Cinquenta e dois Reais e vinte e seis Centavos), pag. 2 (dois), do DARF
do período de apuração 30/09/2008 com vencimento em 31/10/2008 código da
receita 2362 no valor de R$38.167,96 (Trinta e Oito mil Cento e Sessenta e Sete
Reais e Noventa e Seis Centavos). Pag.3 (três), compensando um IRPJ dos períodos
09/2009 no valor de R$ 3.535,71 (Três mil Quinhentos e Trinta e Cinco Reais e
Setenta e um Centavos), 11/2009 no valor de 7.665,62 (Sete Mil Seiscentos e
Sessenta e Cinco Reais e Sessenta e Dois Centavo) e 12/2009 no valor de
R$7.257,97 (Sete Mil Duzentos e Cinquenta e Sete Reais e Noventa e Sete
Centavos), totalizando R$18.459,30 (Dezoito Mil Quatrocentos e Cinquenta e Nove
mil e Trinta Centavos).
 O TIPO DE CREDITO que está na PER/DCOMP, acima identificada, está
incorreto, sendo o correto SALDO NEGATIVO DE IRPJ.
 O saldo negativo de IRPJ é o valor total de R$38,231,55 (Trinta e Oito Mil
Duzentos e Trinta e Um Reais e Cinquenta e Cinco Centavos) conforme DIPJ
retificadora entregue em 25/11/2011 e recibo de n° 21.98.20.52.89-04, assim
demonstrado abaixo:

 À vista do exposto, PEDIMOS O RECONHECIMENTO DA INEXISTÊNCIA DO
DÉBITO, demonstrada a insubsistência e improcedência do indeferimento de seu
pleito, requer que seja acolhida apresente Manifestação de Inconformidade.
Por sua vez, a 5a Turma da DRJ03 julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, para manter a não homologação da compensação em litígio, cuja decisão restou
assim ementada:
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1003-000.357 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13603.902376/2014-17

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Período de apuração: 01/09/2008 a 30/09/2008
PORTARIA RFB No 2.724 DE 2017.
Não conterá ementa o acórdão resultante de julgamento de processo administrativo
fiscal decorrente de despacho decisório emitido por processamento eletrônico.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada, a Recorrente apresentou recurso voluntário nos seguintes termos:
“(...)
III - RAZÕES PARA A REFORMA DO ACÓRDÃO No 103-000.694 - 5a TURMA DA
DRJ03
1 - DO MERO ERRO FORMAL DE PREENCHIMENTO - DA PREVALÊNCIA DOS
PRINCÍPIOS DA VERDADE MATERIAL, DO FORMALISMO MODERADO, DA
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
No âmbito do processo administrativo-fiscal, especialmente por sua maior tendência à
informalidade, há uma maior liberdade pela busca efetiva do chamado “princípio da
verdade material”, segundo o qual se “deve apurar rigorosamente a realidade dos
negócios jurídicos realizados pela pessoa fiscalizada e sua subsunção à lei, não se
resumindo a critérios meramente formais (síntese de contratos ou descrições genéricas
de notas fiscais) ou a presunções”. Tradicionalmente, a doutrina aborda a verdade
material em oposição à verdade forma, sob o argumento de que a primeira é a tentativa
de se alcançar o contexto fático havido exatamente como ele ocorreu, enquanto a
segunda seria apenas a reflexão sobre os eventos que foram efetivamente trazidos ao
processo pelas partes, segundo regras determinadas. A verdade material seria própria ao
processo administrativo, enquanto a verdade formal afeita ao processo judicial.
A doutrina tradicional, portanto, considera que a busca da “verdade material” deve ser a
busca do “real”, que para ser atingido em sua completude deve valer-se dos mais
amplos instrumentos cognitivos aptos para captarem vasta gama de eventos.
No processo administrativo, especialmente no processo tributário, as condições para que
os eventos trazidos pelo Fisco e pelos contribuintes devem ser mais maleáveis e
permissivas, de modo a garantir que surjam sempre mais fatos jurígenos, capazes de
contribuir em nível máximo ou ótimo, embora nunca total, para a construção dialógica
da realidade. Essa exigência, na verdade, é simples, mas relevante, decorrência do
próprio princípio da legalidade, corolário do sistema tributário nacional. Veja como
Alberto Xavier é claro ao relacionar o princípio da verdade material com o respeito à
legalidade tributária, discorrendo sobre o fenômeno da incidência normativa: (...)
O princípio da legalidade material exige a previsão legal mínima do conteúdo mínimo
da conduta que foi jurisdicizada pelo legislador. Em outros termos: a norma tributária
deve descrever com clareza os fatos que darão origem à prescrição normativa, uma vez
ocorridos na realidade fenomênica e vertidos em linguagem jurídica própria.
No entanto, não basta que haja previsão normativa clara e definição do conteúdo
material da conduta a ser valorizada juridicamente. É necessário ainda que haja uma
adequada compreensão dos fatos que ocorreram. Sem ela, a legalidade não se confirma
e grassa a insegurança, afinal, normas são previstas para serem aplicadas à vista da
ocorrência de determinados fatos.
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1003-000.357 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13603.902376/2014-17

Como narrado anteriormente e exposto na Manifestação da Inconformidade, restou
provado que o erro cometido na declaração do PER/DCOMP No
27993.25027.300911.1.3.04-2047, em que a classificação do crédito foi pelo pagamento
indevido ou a maior de IRPJ, claramente tratou-se de erro formal uma vez que os
valores de R$ 38.167,96 com o saldo negativo de IRPJ que foi retificado na DIPJ
entregue em 25/11/2011, recibo no 21.98.20.52.89-04.
Ao revés de inserir o procedimento no processo, propõe-se raciocínio oposto: o
processo é um procedimento, mas não qualquer procedimento; é o procedimento de que
participam aqueles que são interessados no ato final, de caráter imperativo, por ele
preparado. De fato, há distinção essencial entre processo e procedimento caracterizando
o primeiro com a diferença específica do contraditório, pois ―o processo é um
procedimento do qual participam (são habilitados a participar) aqueles em cuja esfera
jurídica o ato final é destinado a desenvolver os seus efeitos: em contraditório e de
modo que o autor não possa obliterar as suas atividades.
Deste modo, o processo é o procedimento que se desenvolve com a presença do
contraditório, que requer seja ofertada a simétrica oportunidade de participação dos
interessados no provimento estatal. Para que a participação do contribuinte seja
efetivamente paritária na preparação do provimento estatal é necessário que sejam
admitidas as provas por ele colacionadas, desde que produzidas de modo lícito.
É importante ressaltar que certas provas prestam-se de modo mais certeiro do que outras
para representar a ocorrência de determinados eventos, que serão vertidos em linguagem
jurídica. Portanto, o legislador pode elegê-las como representações preferenciais de
determinados fatos/eventos. O que não pode ser admitido é que tais representações
sejam as únicas formas de comprovarem um fato, quando há outros que podem também
se prestar a fazê-lo.
A busca pela verdade material, que reflete os fatos havidos (embora nunca em sua
totalidade), é inafastável e deve orientar a Administração Pública na condução do
processo administrativo tributário, porque lhe são conferidas faculdades procedimentais
e processuais que se apresentam como instrumentos mais eficazes e apropriados para a
aproximação com a verdade real. Veja-se a lição de Aurélio Pitanga Seixas Filho: (...)
Além de assumir a iniciativa probatória quando necessário, a Autoridade administrativa
deve examinar todas as provas apresentadas pelo contribuinte, ainda que não
relacionadas na lei, para acatá-las sempre que comprovarem a versão dos fatos
apresentada pelo contribuinte. (...)
Assim, a busca pela verdade, seja a formal ou material, tem-se que o regramento básico,
com a garantia do contraditório e ampla defesa devem ser respeitados. As provas, sem
processos administrativos ou judiciais devem ser lícitas, de acordo com o regramento
prático. Sabe-se que o procedimento não é um fim em si mesmo, sendo um meio para
atingir um resultado eficaz, de demonstração ao julgador de fato ocorrido no passado,
observada a boa-fé, lealdade processual e proporcionalidade. (...)
Com a edição do Parecer Normativo Cosit no 2, de 28 de agosto de 2015 (PN Cosit no
2/15), ficou estabelecido que, caso se identifique erro na demonstração do crédito objeto
de compensação, a SRF admitirá que o contribuinte transmita DCTF retificadora para
comprovar seu direito creditório em momento posterior à entrega da declaração de
compensação ou mesmo após o despacho decisório de não homologação da
compensação. Nessa situação, o processo deve ser baixado à Delegacia da Receita
Federal (DRF) para revisão do despacho decisório de não homologação da
compensação, retornando para julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento (DRJ) apenas caso a revisão seja parcial ou caso haja questão de direito a
ser decidida.
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1003-000.357 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13603.902376/2014-17

De fato, o direito creditório do contribuinte nasce com o pagamento de tributo indevido
ou a maior, a teor do art. 165 do CTN, independentemente das informações constantes
nos documentos fiscais transmitidos à RFB. É o mesmo que se extrai do art. 168, I, do
CTN, segundo o qual o direito creditório do contribuinte expira no prazo de cinco anos
contados da extinção do crédito tributário, e não da transmissão de documentos
comprobatórios.
Ademais, no âmbito do processo administrativo tributário, o processo ganha contornos
da norma jurídica material que envolve o objeto da discussão, o tributo. A forma de
proceder do ente tributante é conduzida e limitada diante de Princípios norteadores, que
visam garantir valores jurídicos, econômicos e morais perante todos os envolvidos no
processo tributário, seja o Contribuinte, o Estado e a própria sociedade, destinatária
final da arrecadação promovida pelo Estado, convertida na forma de investimentos,
projetos sociais, ordem, segurança e educação.
Além do princípio da verdade material, outro importante princípio que deve ser
considerado ao caso é do FORMALISMO MODERADO que consiste, em primeiro
lugar, na previsão de rito e formas simples, suficientes para propiciar um grau de
certeza, segurança, respeito aos direitos dos sujeitos, o contraditório e a ampla defesa.
Em segundo lugar, se traduz na exigência de interpretação flexível e razoável quanto a
formas, para evitar que estas sejam vistas como um fim em si mesmas, desligadas das
verdadeiras finalidades do processo.
O princípio do Formalismo Moderado ou Informalismo em Apreço, encontra fulcro
legal no art.2o, parágrafo único, incisos VIII e IX da Lei 9784/99 que regula o processo
administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, dispensando ritos
sacramentais e formas rígidas para o processo, principalmente para os atos a cargo do
particular, devendo a norma reguladora exigir apenas as formalidades que sejam
necessárias a certeza e licitude do procedimento.
Assim, o dito princípio tem o dever de torna o processo administrativo mais acessível
para o contribuinte, sobrepondo-se às formalidades.
De igual forma, tem-se o Princípio da Razoabilidade e o Princípio da Proporcionalidade
que buscam alinhas o processo administrativo fiscal diante dos limites entre o fato,
objeto e atuação do entre tributário, fazendo com que a Administração Pública mova-se
de forma a assegurar a aplicação dos valores de ponderabilidade e equilíbrio em seus
atos, considerando amplamente a realidade e circunstâncias sobre o bem tutelado, o
tributo, e seu impacto sobre o contribuinte. (...)
Desta forma, restam evidenciado e protegidos pelos princípios acima elencados (
Verdade Material, Razoabilidade, Proporcionalidade E Formalismo Moderado) os
direitos do creditórios da Recorrente.
IV – DOS PRECEDENTES FAVORÁVEIS.
Conforme acima apresentado, se, a despeito de ter havido equívoco do contribuinte no
preenchimento de algum documento entregue à Receita Federal, ele faz prova, no curso
do processo administrativo, da existência de seu crédito, há que se entender que a
finalidade da norma que prevê a compensação foi atingida.
É neste cenário que o CARF (Conselho Administrativo de Recursos Fiscais), órgão da
administração pública federal que tem a função de julgar os litígios administrativos
tributários em segunda instância, é chamado para solucionar a controvérsia oriunda da
não homologação de compensações. (...)
Destaca-se, por fim, decisões judiciárias em especial posicionamento do Superior
Tribunal de Justiça, calcada no princípio da proporcionalidade: (...)
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1003-000.357 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13603.902376/2014-17

Portanto, o simples fato do contribuinte ter se equivocado no preenchimento de alguma
declaração entregue à Receita Federal (desde que, devidamente justificado, corrigido e
demonstrado no curso do processo administrativo) não pode tornar sem efeito a
compensação realizada, a fim de que se observem os princípios da verdade material e
formalismo moderado.
V - PEDIDOS
Por todo o exposto, a Recorrente requer seja o presente recurso conhecido, bem como
provido para que, então, o acórdão ora vergastado seja reformado, de modo que
pedimos o reconhecimento da inexistência do débito, devendo ser acolhida em suas
razões a Manifestação de Inconformidade.
É o relatório.
VOTO
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III, do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).
Conforme já relatado, o presente processo versa acerca de compensação declarada
no Per/Dcomp no 27993.25027.300911.1.3.04-2047 e não homologada mediante despacho
decisório que não reconheceu o direito creditório pleiteado, relativamente ao ano-calendário de
2008.
Na decisão recorrida assim constou:
“(...)
O Manifestante preencheu equivocadamente o PER/DCOMP, colocando um tipo de
crédito incorreto (pagamento indevido ou a maior no mês de setembro/2008), ao invés
de informar um saldo negativo de IRPJ no ano-calendário de 2008, incluindo o
pagamento de R$ 38.167,96 arrecadado em 30/10/2008.
O saldo negativo é formado pelas parcelas de IRPJ pagos por estimativa mais as outras
parcelas (retenção na fonte, compensação) subtraídos do imposto devido. No presente
caso, pesquisas nos sistemas da Receita Federal confirmam a existência dos pagamentos
por estimativa informados na Manifestação de Inconformidade.
A DCTF e a DIPJ mostram parcelas pagas por estimativa no montante de R$ 45.896,51
e IRPJ a pagar de R$ 7.984,34 em dezembro de 2008. À vista disso, teríamos a
existência de um saldo negativo no montante de R$38,231,55, como informado pelo
contribuinte em sua manifestação de inconformidade.
Em vista disso, indaga-se se é possível convolar um tipo de crédito em outro. Em outras
palavras, se há fungibilidade do pedido de indébito de estimativa em relação ao pedido
de saldo negativo, de tal modo que o primeiro poderia ser tomado como o segundo,
viabilizando o deferimento do pedido formulado.
A resposta a essa questão passa pelo exame não só de aspectos formais, mas igualmente
materiais, consistentes na identificação, demonstração, aferição, caducidade e
atualização do crédito.
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1003-000.357 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13603.902376/2014-17

Em primeiro lugar, não há como confundir pagamento indevido com pagamento a
maior. O art. 165 do CTN distingue duas modalidades de créditos passíveis de
compensação ou restituição ao contribuinte, a saber: pagamento de tributo indevido e
pagamento a maior de tributo. Por pagamento devido deve ser entendido aquele
efetuado de acordo com a lei vigente ao tempo de sua realização. Em outras palavras,
aquele efetuado em razão de relação jurídica decorrente de lei. Em sentido contrário,
indevido é o pagamento, ou parcela dele, que não estiver respaldada em lei estrita ou na
verdade material.
Ao contrário disso, a caracterização do pagamento a maior pressupõe que o pagamento
era devido segundo determinação legal vigente à época em que efetuado, como sucede
na hipótese de saldo negativo de IRPJ e de CSLL. Com efeito, a legislação do imposto
de renda atribui ao contribuinte o dever de antecipar mensalmente o pagamento de
determinados valores que, ao final do período ânuo de apuração, poderão revelar-se
superiores ao imposto ou à contribuição apurada, constituindo tal diferença o
“pagamento a maior de tributo”. Assim, a natureza jurídica do pagamento indevido é
diversa da do pagamento a maior.
Em segundo, a demonstração no PER/DCOMP do saldo negativo é bem mais robusta
do que a do indébito tributário. Naquele, além do recolhimento via DARF, tem o
contribuinte de relacionar outras formas de liquidação do débito: antecipações de
pagamento, IRRF, compensação. Todos esses elementos se submetem ao exame por
ocasião da prolação do decisório, o que não se sucede quando o contribuinte demonstra
que seu crédito tem origem em pagamento indevido.
Em terceiro, firmou-se no Acórdão DRJ 08-19.810, de 18.01.2011, o entendimento de
que, uma vez apurado indébito de estimativa, três vias se apresentam ao interessado de
devolução do valor recolhido, desde que observada a seguinte seqüência, a saber:
Utilizar o pagamento indevido da estimativa na liquidação do imposto ou contribuição
anuais;
Incorporar o pagamento indevido da estimativa no saldo negativo de imposto ou
contribuição anuais, gerando, assim, um pagamento a maior passível de devolução ao
contribuinte, mediante os procedimentos de restituição ou compensação;
Pedir restituição ou compensação do pagamento indevido da estimativa, desde que não
o tenha incorporado ao saldo negativo do período, pois, com isso, o Fisco procura
afastar os riscos da dúplice utilização de um mesmo crédito (como viabilizado pelo
próprio PGD PER/DCOMP).
Por estarem legalmente delineados, tais mecanismos ou oportunidades de devolução de
pagamento indevido ou a maior não atentam contra o princípio da verdade material.
Antes o realiza, pois estabelecem meios e oportunidades de recuperação do tributo
entregue ao Fisco sem o devido substrato fático-jurídico. Além desse compromisso com
a verdade material, o que toca o aspecto da justiça tributária sob a ótica individual do
contribuinte, a legislação tributária não deve ser interpretada de modo a vulnerar a
segurança jurídica exigida para a correção do procedimento de devolução. Para tanto, a
Administração Tributária deve se precatar contra a ocorrência de situações de risco, ante
a possibilidade da devolução em duplicidade de um mesmo crédito (como pagamento
indevido de estimativa e como pagamento a maior de saldo negativo), sobretudo devido
a várias declarações de que o contribuinte deve fazer uso para informar débitos e
créditos que interferem no valor a ser devolvido (DCTF, DIPJ, PER/DCOMP), as quais
(as declarações), por sua vez, poderão ser retificadas pelo contribuinte, ensejando,
assim, prováveis incompatibilidades entre as informações prestadas, capazes de pôr a
Administração Tributária em certo estado de perplexidade, quando for examinar
pedidos dessa natureza.
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1003-000.357 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13603.902376/2014-17

É certo que, por razões ligadas à segurança no procedimento de devolução – sem,
todavia, preterir considerações legítimas à idéia de verdade material –, prevalente uma
via, a outra deve ser considerada inoportuna ou mesmo inadequada.
Como o requerente já incorporou a estimativa ao saldo negativo do período, é
inadequada a via eleita de pleitear autonomamente indébito de estimativa”.
Discordando do acórdão de piso, a Recorrente apresentou suas razões recursais
alegando que preencheu equivocadamente o Per/Dcomp, colocando um tipo de crédito incorreto
(pagamento indevido ou a maior no mês de setembro/2008), ao invés de informar um saldo
negativo de IRPJ no ano-calendário de 2008.
Desta forma, o litígio restringe-se à discussão acerca da possibilidade ou não de
convolar um tipo de crédito em outro.
NA verdade, este Tribunal tem admitido a superação do erro no preenchimento do
Per/Dcomp quando tal erro seja auto evidente, ainda que resulte na indicação incorreta do tipo do
direito creditório pleiteado.
Nos autos, a Recorrente transmitiu o Per/Dcomp alegando possuir crédito de
pagamentos indevidos ou a maior, mas, cientificado do Despacho Decisório, afirma que na
realidade tratar-se-ia de crédito de Saldo Negativo, tendo incorrido em erro de fato.
O erro de fato é aquele que se situa no conhecimento e compreensão das
características da situação fática tais como inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os
erros de escrita ou de cálculos. A Administração Tributária tem o poder/dever de revisar de
ofício o procedimento quando se comprove erro de fato quanto a qualquer elemento definido na
legislação tributária como sendo de declaração obrigatória. A este poder/dever corresponde o
direito de a Recorrente retificar e ver retificada de ofício a informação fornecida com erro de
fato, desde que devidamente comprovado. O Parecer Normativo Cosit no 8/2014 dispõe sobre a
mencionada revisão de ofício.
Assim, tem-se entendido que um erro no preenchimento de Per/Dcomp não possui
o condão de gerar um impasse insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode
apresentar uma nova declaração, não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o erro
saneado no processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer uma preclusão que
inviabiliza a busca da verdade material pelo processo administrativo fiscal, além de permitir um
indevido enriquecimento ilícito por parte do Estado, ao auferir receita não prevista em lei,
desprestigiando o princípio da Verdade Material que orienta o Processo Administrativo Fiscal
Neste sentido, o seguinte Acórdão no 9101003.150 de 05/10/2017, da CSRF, de
relatoria da presidente do CARF, Ilustre Conselheira Adriana Gomes do Rêgo.
“DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ERRO MATERIAL. ADEQUAÇÃO NO
ÂMBITO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE.
As inexatidões materiais cometidas por ocasião do preenchimento da Declaração de
Compensação podem ser retificadas após o despacho decisório que indefere a
compensação pleiteada.”
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 1003-000.357 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13603.902376/2014-17

O tema foi, inclusive, sumulado pelo CARF, no ano de 2021, sendo de
observância obrigatória no órgão:
“Súmula CARF no 175
É possível a análise de indébito correspondente a tributos incidentes sobre o lucro sob a
natureza de saldo negativo se o sujeito passivo demonstrar, mesmo depois do despacho
decisório de não homologação, que errou ao preencher a Declaração de Compensação –
DCOMP e informou como crédito pagamento indevido ou a maior de estimativa
integrante daquele saldo negativo. Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de
06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Nessa esteira, não vislumbro justificativa para negar-se a apreciação do direito
creditório à luz do erro de fato cometido e percebido pelo contribuinte após ser proferido o
Despacho Decisório, se a própria administração é orientada a fazê-lo de ofício, ainda que findo o
contencioso administrativo.
Verifico, assim, que em virtude do entendimento adotado pela DRJ, o erro no
preenchimento do Per/Dcomp impediu que a higidez do crédito tributário fosse analisada sob sua
adequada natureza, qual seja, de Saldo Negativo de IRPJ.
Para essa análise, será necessário averiguar a apuração do IRPJ feita pela
Recorrente, mediante análise de sua documentação contábil. Mas, a Recorrente não trouxe prova
cabal do direito creditório decorrente de Saldo Negativo, todavia, também nunca lhe foi
exigido isso, pois a decisão recorrida entendeu que essa análise era incabível, por configurar uma
retificação da DCOMP.
Assim, uma vez que o erro no preenchimento do Per/Dcomp deva ser superado,
torna-se necessária a análise do alegado erro na apuração do tributo. Para tanto, é necessário que
sejam verificadas informações que não foram coligidas aos autos, uma vez que o erro no
preenchimento da DCOMP dirigiu a atenção para objeto diverso.
Desta forma, entendo que a Recorrente deve ser intimada a trazer aos autos a
comprovação contábil do alegado erro. O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os
registros de todos os ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada
independentemente da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito,
bastando que decorram de ato ou negócio.
A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 1003-000.357 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13603.902376/2014-17

Destaque-se mesmo em grau de recurso voluntário a jurisprudência do CARF tem
aceitado a juntada de documentos posteriormente à manifestação de inconformidade, em
homenagem ao princípio da verdade material do formalismo moderado, desde que esclareça
pontos fundamentais na ação.
Diante das razões aqui expostas, voto no sentido de converter o presente
julgamento em diligência, determinando o retorno dos autos à unidade de origem para que:
1) intime a Recorrente a apresentar os documentos hábeis e idôneos contábeis e
fiscais que comprovem o erro no preenchimento da Per/Dcomp conforme alegado pela
Recorrente ;
2) seja efetuada pela autoridade administrativa a análise da higidez do direito
creditório sob a natureza de Saldo Negativo de IRPJ do ano-calendário 2008, bem como verifique
se o crédito em discussão foi utilizado em outras compensações e se há saldo negativo restante
suficiente para as compensações em questão.
3) de posse de tais informações, a autoridade administrativa elabore relatório
conclusivo sobre a análise do direito creditório e, ao final, conceda prazo de 30 dias para
manifestação do contribuinte, nos termos do art. 35 do Decreto no 7.574, de 2011.
Após, os autos devem retornar a esta Turma para apreciação dos documentos
complementares apurados em diligência, bem como para o julgamento do feito.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital